Tribunal: TJSP
Processo: 2074584-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedido não submetido previamente à autoridade apontada como coatora – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Reconhecimento – Cognoscibilidade – Descabimento – Precedentes – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2074584-09.2020.8.26.0000, da Comarca de
Taubaté, em que é paciente ISAQUE MADEIRA RODRIGUES e Impetrante
MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da ordem de
habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2074584-09.2020.8.26.0000 - lauda 2/6
Voto:
23885 CFF/D
Habeas Corpus:
2074584-09.2020.8.26.0000
Comarca:
Taubaté
Vara:
1a Vara das Execuções Criminais
Processo:
7000838-39.1998.8.26.0050
Impetrante:
Marcelo Luiz do Nascimento
Paciente:
Isaque Madeira Rodrigues
Habeas Corpus Execução Pedido não submetido
previamente à autoridade apontada como coatora
Manifesta supressão de instância, em flagrante
afronta aos princípios do devido processo legal e do
juiz natural Reconhecimento Cognoscibilidade
Descabimento Precedentes Writ não conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da “...01a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Taubaté/SP...”.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, aduzindo que “...a realização do referido TESTE DE RORSCHACH,
foi PROVAVELMETE deferida pela autoridade coatora...”, postula a
concessão da ordem para a imediata progressão ao regime semiaberto e
que “...lá aguarde a realização do Teste de Rorschach...” (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2074584-09.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
28/29).
Prestadas as informações judiciais (fls.
45/46), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da ordem (fls. 49/53).
É o relatório.
De fato, o conhecimento da ordem não se
mostra viável.
O ilustre impetrante não noticiou a
preexistência de indeferimento monocrático ou qual teria sido a
respectiva motivação desacolhedora e, prestadas as informações judiciais,
a digna autoridade apontada como coatora confirmou a ausência de
qualquer pedido nesse sentido (vide fls. 45/46).
Confira-se:
“O paciente foi condenado junto: à 1a Vara do Júri de São
Paulo/SP, à pena de 14 anos, em regime inicial fechado, por infração
ao artigo 121, 'caput', do Código Penal [Execução 1]; à 4a Vara do Júri
de São Paulo/SP - Foro Regional da Penha, à pena de 6 anos e 3
meses, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 121, § 1°,
inc. IV, do Código Penal [Execução 2]; à 4a Vara do Júri de São
Paulo/SP - Foro Regional da Penha, à pena de 13 anos, em regime
inicial fechado, por infração ao artigo 121, § 2°, inc. IV, do Código
Penal [Execução 3]; à 4a Vara do Júri de São Paulo/SP - Foro Regional
da Penha, à pena de 14 anos, em regime inicial fechado, por infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2074584-09.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
ao artigo 121, § 2°, inc. I e IV, do Código Penal [Execução 4]; e à 4a
Vara do Júri de São Paulo/SP - Foro Regional da Penha, à pena de 15
anos, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 121, § 2°, inc. I
e IV, do Código Penal [Execução 5]. Iniciou o cumprimento da
reprimenda em 06 de junho de 1995.
Insta consignar, em relação aos fundamentos da impetração,
que, nos termos do Provimento n. 2549/2020, o acesso às unidades
judiciárias do Estado de São Paulo está proibido desde o dia 25 de
março de 2020, inclusive para magistrados e servidores, em razão da
atual pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Desta forma, o
andamento dos processos físicos encontra-se suspenso desde a
referida data. De outro lado, o Comunicado Conjunto n. 249/2020
instituiu os procedimentos para a realização de pedidos, em meio
eletrônico, referentes a processos de execução penal com
acompanhamento pelo SIVEC durante o período em que perdurar o
sistema de teletrabalho. Ressalte-se, todavia, que até o presente
momento não houve pedido formulado via SAJ em nome do paciente.”
Logo, e por constituir a matéria
competência originária do juiz da execução, nos termos do artigo 66 e
seguintes, da Lei no 7.210/84, a quem a postulação aqui lançada não foi
submetida, a análise direta por este Egrégio Tribunal de Justiça importaria
em intolerável supressão de uma instância de jurisdição.
Ademais, a ausência de pedido prévio em
primeiro grau acarreta a inexistência de decisão judicial e, por
decorrência lógica, de eventual constrangimento ilegal a ser apreciado
neste segundo grau.
Esta Relatoria, analisando recentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2074584-09.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Execução Insurgência em face da possível
responsabilização pelo cometimento de falta grave Pedido
não submetido previamente à autoridade apontada como
coatora Incognoscibilidade Reconhecimento Manifesta
supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios
do devido processo legal e do juiz natural Não conhecimento
ditado pela constatação da inexistência de manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a
justificar o conhecimento excepcional da postulação

Precedentes Writ não conhecido” (5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0030147-48.2019.8.26.0000, DJ 20.08.2019, v.u.)
Acresça-se,
a
propósito,
que
o
inconformismo com eventual resultado de pedido formulado ou a ser
formulado perante a Vara das Execuções Criminais deve ser externado em
recurso específico, qual seja, o agravo em execução, expressamente
previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal, abrindo-se assim
caminho e lugar apropriados para toda a discussão aqui inadequadamente
lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui diretamente lançado certamente ensejaria ofensa
aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2074584-09.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público,
em primeiro grau, nas respectivas contrarrazões vez que, como é cedido,
na ação constitucional de habeas corpus o Ministério Público não funciona
como parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO,
Rel. Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima;
5a Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no
1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
Assim, e sem vislumbrar a existência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade
ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável o não conhecimento
da impetração.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)